Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Administrativo. Servidor público aposentado. Remuneração. GPS. Aposentadoria anterior à edição da lei n. 5.184/2013. Incorporação devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo IPREV objetivando a reforma da sentença que o condenou a implantar em folha de pagamento a rubrica relativa ao GPS, bem como a pagar o valor das parcelas descontadas indevidamente do contracheque da servidora. Sustenta a autarquia que os descontos já foram implementados em folha e que, portanto, a sentença deve ser reformada.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devida a incorporação da rubrica relativa à GPS na folha de pagamento da servidora aposentada, bem como o seu pagamento retroativo.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação em Políticas Sociais – GPS, foi instituída pela Lei n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei 2.743/2001).
4. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber: “Súmula no 35 – Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO.
5. Na hipótese, a recorrente se aposentou em março de 1995, sendo devido o pagamento da GPS (ID 77284349). O fato de a administração ter incluído o pagamento da rubrica na folha de pagamento da aposentada não impede o julgamento do pedido.
6. Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Recorrente isento de custas. Condeno o IPREV a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.